Tribunal: TJSP
Processo: 1500955-58.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito de tráfico de drogas. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito de tráfico de drogas. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Absolvição mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500955-58.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO
ALVES CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500955-58.2018.8.26.0411 -Voto no 15.260
2
Voto no 15.260.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Marcelo Alves Cabral
Comarca: Pacaembu SP.
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime
de tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso da
acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a
responsabilidade penal do acusado pelo delito de tráfico de
drogas. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em
vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de
forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na
denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o
acusado nada prove. 3. Absolvição mantida. Recurso
improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação para absolver MARCELO ALVES CABRAL e
JOSÉ ANTÔNIO FRANCISCO CABRAL da imputação relativa ao
crime previsto no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, III, da Lei no
11.343/06, com base no artigo 386, inciso IV e VII, do Código de
Processo Penal (fls. 228/233).
Apelou o Ministério Público requerendo a
condenação do réu MARCELO nos termos da denúncia, pontuado: (a) a
não incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei no 11.343/06; (b) a fixação do regime fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 241/250).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 283/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500955-58.2018.8.26.0411 -Voto no 15.260
3
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20
de janeiro de 2018, por volta de 13h50min, no interior da Penitenciária
de Irapuru, JOSÉ ANTÔNIO remeteu ao denunciado MARCELO,
52.7g de cocaína, que seria fornecida a terceiros, em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
4. Finda a persecução penal, os elementos de
prova carecem de pujança para avalizar a acusação feita ao apelado
Marcelo.
Não se discute que foram apreendidas 52,7g de
cocaína, enviadas através de “Sedex” destinado ao apelado (figurando
como remetente o corréu): mais precisamente, as drogas estavam
acondicionadas em um chinelo.
É o que se depreende do auto de exibição e
apreensão (fls. 05), do laudo pericial (fls. 09/11), bem como da prova
oral.
Vale dizer, positivada a materialidade da
infração penal.
Mas não acabou demonstrado, de forma
indisputável, que o acusado praticou a conduta descrita na inicial,
concorrendo para a remessa das drogas apreendidas.
O réu, durante o curso da persecução penal,
sempre repeliu a acusação (fls. 15 e 278).
Declarou ter autorizado a abertura do “Sedex”,
pois o remetente era seu pai. Afirmou que seus genitores costumam lhe
enviar coisas, mas ficou surpreso em saber que era droga. Tem certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500955-58.2018.8.26.0411 -Voto no 15.260
4
que seu pai jamais faria isso. Disse, ainda, que seu companheiro de cela
ficou lhe devendo favores e, em razão disso, passou os dados dos seus
familiares, acreditando que possa ser ele o autor do fato.
Em juízo, explicitou que faz serviços para os
companheiros de cela (lava roupas): houve um desentendimento com um
rapaz que lhe devia; em razão disso, acredita que ele possa estar
envolvido nos fatos. Disse que deixou seus dados com esse colega, que
lhe enviaria um “Sedex” com o pagamento. Ressaltou que sua mãe
costumava lhe enviar correspondência em nome do seu pai.
Verdade que não existe uma prova pujante, no
sentido de assentar que os acontecimentos deram-se exatamente como
apregoados pelo réu. Mas os demais elementos de prova carecem de
pujança para, de forma categórica, arredar a versão do acusado,
enquanto declaração genérica de não cometimento da infração penal.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao
órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu
praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento
deste ônus, a hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove.
Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao
réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério
Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer
dúvida razoável, a culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel.
Min, Celso de Mello).
Senão vejamos.
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
Fernando César Gielano e João Paulo Miranda de Aguiar (fls. 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500955-58.2018.8.26.0411 -Voto no 15.260
5
13 e 278) declararam que, no dia dos fatos, receberam o “Sedex”
enviado ao acusado. Houve abertura com autorização do sentenciado,
encontrando-se a droga (escondida em um chinelo).
Por sua vez, corréu José Antônio Francisco
Cabral, nas duas vezes em que foi ouvido (fls. 37 e 278), disse que,
conquanto esteja cadastrado na prisão, não mantém contato com seu
filho. Não soube dizer quem teria usado seu nome para remeter a droga.
O exame grafotécnico concluiu que os escritos
constantes do “Sedex” não provieram do genitor do acusado (fls. 41/44).
Claudinei José da Fonseca salientou que
quem envia coisas para o réu, na penitenciária, é a mãe dele (fls. 278).
A genitora do réu, Sara Alves Cabral (fls.
278), afirmou nada saber sobre os fatos. Referiu que as correspondências
para o apelado são sempre enviadas pela declarante, anotando que o pai
do réu não sabe escrever bem.
Pois bem, dado este cenário, sem dúvida que
existe uma fundada suspeita de que o apelado concorreu para a remessa
da droga: afinal, a correspondência lhe foi endereçada, figurando como
remetente seu pai.
No entanto, no contexto da causa, não são
dados que emprestam aquele grau de segurança necessário para um édito
condenatório.
Urge considerar, em favor da defesa: (i) o réu,
em nenhum momento, assumiu ter solicitado o envio da droga; (ii) os
escritos constantes do sedex não provieram do punho do genitor do
acusado; (iii) de posse dos dados do pai do acusado, qualquer pessoa
poderia ter enviado a droga para a penitenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500955-58.2018.8.26.0411 -Voto no 15.260
6
E o cotejo entre estes elementos de prova que
apontam para soluções diversas não permite uma conclusão segura de
como se deram os fatos, de molde a firmar a autoria do apelado.
Em poucas palavras, não foram trazidos dados
probatórios que permitissem estabelecer, de forma segura, um liame
consistente entre o envio das drogas e o comportamento do apelado, de
sorte a radicar a responsabilização.
Tem-se um quadro de dúvida razoável que, no
processo penal, enseja a absolvição, em homenagem ao princípio “in
dubio pro reo”.
5. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator